Tribunal: STF
Processo: Rcl 62223
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lidertells Bens Proprios Ltda (antiga Garden Territorial - Bens Patrimonial Ltda) contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santos, nos autos do Reclamação Trabalhista nº 0154900-78.2006.5.02.0444, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Lidertells Bens Proprios Ltda. narra que, no feito em referência, a empresa Net Cobranças Ltda foi condenada ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a Leandro Sabbatini de Almeida.



    Prossegue discorrendo que, na fase de execução, foi deferido pedido do exequente (ora parte beneficiária da decisão reclamada) para “inclusão de LUIZ EDUARDO AURICCHO BOTTURA no polo passivo da execução” e de “penhora no rosto dos autos de processos cíveis onde LUIZ EDUARDO possui créditos”.



    Lidertells Bens Proprios Ltda, contudo, afirma i) ser ela - e não Luiz Eduardo Auriccho Bottura - a “CREDORA dos créditos penhorados”, bem como ii) “não possui[r] qualquer relação com a reclamação trabalhista” na qual determinada a penhora, razão pela qual opôs embargos à execução, os quais não foram conhecidos pela autoridade reclamada, afirmando a existência de “Grupo Econômico entre as empresas Garden Territorial Bens Patrimoniais Ltda., Easy Buy Comércio de Produtos e Serviços pela Internet S.A., Acervo Serviços Técnicos S.C. Ltda. e Mapa Telemarketing Ltda”.



    Afirma-se que Lidertells Bens Próprios Ltda. (antes Garden Territorial - Bens Patrimoniais Ltda.) é de propriedade de Luiz Célio Borba, o qual é genitor de Luiz Eduardo Auriccho Bottura (incluído no polo passivo da ação trabalhista em decorrência de seu vínculo com a Net Cobranças Ltda. - empresa condenada no pagamento das verbas trabalhistas). 



    Pondera que “o mero grau de parentesco entre sócios das empresas NÃO é suficiente para configuração de grupo econômico, já tendo o TRT2, inclusive, afastado, em outros processos, a alegada configuração de grupo econômico que justificou a constrição e seus créditos para quitação de débito trabalhista da Net Cobranças Ltda.. Defende, assim, que “não há razões para manutenção da responsabilidade da Reclamante no referido processo”.



    A parte reclamante afirma que, ante a ordem se suspensão nacional de processos nos quais se debate a “inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento” (RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1232 da Repercussão Geral), requereu à autoridade reclamada a aplicação do entendimento no Processo nº 0154900-78.2006.5.02.0444; tendo sido o pedido indeferido, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional.



    Argumenta que não deve prosperar o fundamento usado pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santos para negar a suspensão da lide, porquanto a inclusão da Lidertells Bens Próprios Ltda. (antes Garden Territorial - Bens Patrimoniais Ltda.) no polo passivo do Processo nº 0154900-78.2006.5.02.0444, em fase de execução, “ocorreu DE OFÍCIO (docs. 4 e 7), sem contraditório, ampla defesa, procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, e provas a justificar a sua inclusão”.



    Lidertells Bens Próprios Ltda. requer que seja deferido o pedido liminar para determinar a imediata suspensão da execução trabalhista. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para 



    “(a) confirmar a liminar eventualmente deferida e manter SUSPENSA a execução trabalhista nº 0154900- 78.2006.5.02.0444, até que seja decidido o Tema de Repercussão Geral 1.232 do STF (Leading Case: RE 1387795), ou proferida decisão revogando a decisão de 25/05/2023 (doc. 13), bem como, para que seja declarada a NULIDADE de todos os atos praticados na reclamação trabalhista desde a prolação da decisão de suspensão proferida pelo STF, que ocorreu em 25/05/2023, e; (b) para que a Reclamante seja EXCLUÍDA do polo passivo da execução, por manifesta ilegitimidade passiva, conforme já julgado pelo TRT em casos análogos e sobre as mesmas partes (docs. 9 e 11), bem como, por ela ter sido incluída na execução de ofício, em violação ao art. 878, da CLT.” (grifo nosso)



    Pede, ainda, pela concessão do benefício de justiça gratuita.



    Por meio da Petição nº 10.1768/2023, pugna que a presente reclamação seja distribuída por prevenção ao Ministro Cristiano Zanin “em função do julgamento da Rcl nº 61.893 envolvendo a mesma empresa Reclamante, a mesma situação e o mesmo contexto”



    Em decisão publicada no dia 19/09/23, indeferi o requerimento de distribuição por prevenção ao Ministro Cristiano Zanin e o pleito de justiça gratuita , abrindo prazo para que a parte reclamante recolhesse as custas que assim o fez (e-Doc 48).



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que, na fase de execução de sentença trabalhista movida contra Net Cobranças, o TRT 2, a autoridade reclamada incluiu a Lidertells Bens Próprios Ltda. (antes Garden Territorial - Bens Patrimoniais Ltda.) no polo passivo da execução sem que tenha participado do processo de conhecimento da reclamação trabalhista em questão. 



    Assim, tenho que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0154900-78.2006.5.02.0444, tão somente em relação a Lidertells Bens Próprios Ltda. (antes Garden Territorial - Bens Patrimoniais Ltda.), até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente